Tribunal: TJES
Processo: 0006867-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006867-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS
NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A

materialidade
delitiva
restou
demonstrada através do Boletim Unificado
nº 48521467

(
fls. 05/08 – IP –
Vol.
01),
do
auto de apreensão
(
fls. 25/26 –
I
P –
V
ol. 01),
d
o auto de constatação de substância entorpecente
(
fl. 27 –
I
P –
Vol.
01) e
d
o laudo
da seção laboratório de química forense (
fls. 26/27
)
.
Já

a autoria foi constatada pela prova oral
colhi
da
na esfera policial
(fls. 09/12
–
I
P –
V
ol. 01) e
em juízo.

2
.
Em que pese a
negativa
do
apelante
,
s
egundo
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

“(...
)
o
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo constitu
em
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

3. A
s circunstâncias
da abordagem
e a quantidade e variedade das drogas apreendidas revelam a sua destinação à mercância,
não havendo que se falar em desclassificação
do delito
para o
de
uso.
Ademais, ainda que
os entorpecentes
se destinassem a
o consumo próprio do
recorrente, tal fato, não enseja automaticamente a desclassificação. Aliás, é
muito
comum a coexistência da figura do usuário-traficante na mesma pessoa, que
pratica
os
atos
típicos
de traficância apenas
para sustentar o próprio vício.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
6867
-
94
.20
2
2
.8.08.00
48

APELANTE:
MA
URÍCIO DOS SANTOS SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Ma
urício dos Santos Souza

e
m face da r. sentença
pr o ferida pel o Juíz o da
5
ª
Vara
Criminal de Serra
(
fls.
32-v
erso
/34
)
,
que,
nos autos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual
,
julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
§4º, da

Lei nº 11.343/06
, fixando-lhe
a
pena de 0
1
(
um
) ano
e
08
(
oito)
meses

de reclusão,
em regime aberto,
além do pagamento de
167 (cent
o
e sessenta e sete)
dias-multa,
substituindo, em seguida, a
sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em
suas
razões
(
fls.
39/43
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca
a
absolvição do recorrente por
insuficiência probatória, sobretudo pela fragilidade da prova oral colhida em juízo.
Subsidiariamente,
requer a
desclassificação para
o tipo penal descrito no
art. 28 da
Lei nº 11.343/06,
na medida em
que o apelante assumiu que estava no local
apenas
para comprar droga
s
para seu próprio consumo.

Prequestiona a matéria
.

C
ontr
arrazões
apresentadas
pelo
im
provimento do
recurso
(
fls.
46/54).

E
m

seguid
a,
o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
8914630
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 03/
08/
2022, por volta das 19h
00m,

a
gentes da Guarda Municipal realizavam policiamento preventivo pelas ruas do
b
airro Laranjeiras, quando passaram
n
a Rua São Paulo e avistaram o denunciado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Consta
que
ao visualizar a guarnição,
o réu t
eria
dispens
ado
algo e tent
ado
evadir-
se
,
quando
foi realizada a
abordagem.
Em
busca pessoal, os
a
gentes localizaram no bolso da roupa
d
o
acusado
, 02
(duas)
buchas de maconha, uma sacola com 03
(três)
“pedras de crack” e a quantia de R$ 19,00 (
dezenove reais).

Em seguida,
foram apreendidas
02
(duas)
“buchas de maconha”, que
teriam sido
dispensad
as
p
or Maurício
,
momento em foi dada
voz de prisão.

Os autos revelam
ainda
que
em
buscas
pelas imediações
,
os policiais
lograram êxito em
encontrar
uma sacola presa ao muro
atrás do local em que denunciado foi
abordado
,

co
ntendo
mais 26
(vinte e seis)
“buchas de maconha”, 17
(dezessete)
“pinos de cocaína” e 23
(vinte e três)
“pedras de crack”.

Pois bem.

I
nicialmente, destaco que a
materialidade
restou
demonstrada através do Boletim Unificado
nº 48521467

(
fls. 05/08 – IP –
Vol.
01),
do
auto de apreensão
(
fls. 25/26 –
I
P –
V
ol. 01),
d
o auto de constatação de substância entorpecente
(
fl. 27 –
I
P –
Vol.
01) e
d
o laudo
da seção laboratório de química forense (
fls. 26/27
)
.

Já

a
autoria
foi constatada pela prova oral
colhi
da
na esfera policial
(fls. 09/12
–
I
P –
V
ol. 01) e
em juízo.

O réu negou veementemente a prática delitiva. Afirmou que: é
usuário
de drogas;
que
o
s tra
fi
cantes correram
quando avistaram a guarnição da polícia; que não correu por não ser traficante; que foi preso porque se recusou a
informar
os nomes dos
meliantes
evadidos.

Entretanto, o
testemunho do

guarda municipal

R
o
mulo
Menergado dos Santos
(fl. 35)
em sede judicial
foi claro no sentido de que

“o réu foi avistado em um local de tráfico intenso, a rua São Paulo, e viram ele dispensar algo; que
quando foi feita a abordagem foi encontrada uma quantidade de drogas com ele e próximo onde ele estava, outra

quantidade;
(...) que no momento que foi feito o flagrante, o réu tentou se desvencilhar dos agentes tentando correr ou se jogando no chão, não lembra (...).”

Por seu turno,
o
guarda municipal

Leonne
Francis Doelinger dos Santos
(fl. 36)
declarou que
“
q
uando passam em patrulhamento sempre vê o réu nesse lugar, e já o abordou antes e nada encontraram e ele falava que era morador
; que dessa vez ele estava com uma certa quantidade de drogas e variados tipos;
que estavam em patrulhamento de rotina e quando entraram na rua e quando o réu viu a

viatura dispensou um objeto e tentou correr, mas conseguiram alcançá-lo
;
que a droga foi encontrada no bolso dele e o objeto que ele dispensou também era droga e tinha uma quantidade de dinheiro trocado
; que o réu estava com um grupo mas não teve como abordar todos e os guardas conseguiram apenas abordar o réu; que ele estava sempre em grupinho; (...).”

Não obstante a negativa
do
apelante
, s
egundo
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo constitu
em
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Portanto
,
as declarações d
os
guardas
municipais

prestadas

em
juízo
,
são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Por fim, ressalto que
as circunstâncias
da abordagem
e a quantidade e variedade das drogas apreendidas revelam a sua destinação à mercância,
não havendo que se falar em desclassificação
do delito
para o
de
uso.

Ademais, ainda que
os entorpecentes
se destinassem a
o consumo próprio do
recorrente, tal fato, não enseja automaticamente a desclassificação. Aliás, é
muito
comum a coexistência da figura do usuário-traficante na mesma pessoa, que
pratica
os
atos
típicos
de traficância apenas
para sustentar o próprio vício.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PR
OVIMENTO.

Consider
a-se

prequestionada a matéria
para todos os fins.

É como voto.